Tribunal: TJDFT
Processo: 0718728-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CEGUEIRA MONOCULAR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CABIMENTO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. QUADRO INCAPACITANTE NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO INDEVIDA. ABATIMENTO DOS VALORES JÁ RESTITUÍDOS À CONTRIBUINTE. VEDAÇAO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para declarar a isenção da autora, portadora de cegueira monocular, no recolhimento de imposto de renda incidente sobre pensão por morte, com subsequente condenação dos réus à restituição de “valores descontados indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos” (ID 83390846). O pedido de redução da base de cálculo da contribuição previdenciária foi julgado improcedente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) no recurso da autora, analisar se esta seria portadora de doença incapacitante para fins de redução da base de cálculo de contribuição previdenciária; e (ii) no recurso do réu, avaliar se seria viável o abatimento, do montante da condenação, de valores já eventualmente restituídos administrativamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cegueira monocular, apesar de se subsumir à hipótese legal de isenção de recolhimento de imposto de renda prevista no art. 6o, XIV da Lei n. 7.713/98, não configura doença incapacitante, o que afasta a redução da base de cálculo de contribuição previdenciária incidente sobre a pensão por morte auferida pela autora, nos moldes do art. 61, § 1o, Lei Complementar Distrital n 769/08. Precedentes.
4. Devem ser abatidos, do montante a ser restituído pela Administração Tributária a título de imposto de renda, os valores já eventualmente restituídos à contribuinte administrativamente, sob pena de enriquecimento sem causa, que é vedado pelo art. 884 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso dos réus conhecido e provido.